Tribunal: TJES
Processo: 5031118-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031118-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR CONFEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA em face da Petrobras, pleiteando indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de atividade de pesquisa sísmica marítima na Bacia de Campos, sob alegação de prejuízos causados a pescadores artesanais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora, e que corrigiu o valor da causa para R$ 140.537.262,00, com base no número de substituídos e no valor individual da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a CNPA detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em substituição processual a pescadores artesanais, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal e na Lei nº 11.699/2008;
(ii) saber se o valor da causa fixado pelo juízo monocrático reflete corretamente o proveito econômico pretendido, considerando o número de substituídos e o valor individual estimado para cada um.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição da República é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e, no caso de pescadores, das colônias de pescadores, não sendo extensível a confederações, salvo em casos excepcionais não verificados nos autos.
4. O art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não altera o regime constitucional de legitimação processual, não sendo possível interpretar extensivamente o art. 8º, III, da CF/88 para permitir substituição por entidades de grau superior.
5. A jurisprudência do STF veda a substituição processual "per saltum" por confederações ou federações, reafirmando a necessidade de atuação pelas entidades de base, conforme RE 543.279/DF e ADI 4.224-AgR/DF.
6. Quanto ao valor da causa, a correção realizada na sentença observou os parâmetros legais do art. 292, V, do CPC, correspondendo ao efetivo proveito econômico perseguido, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e das colônias de pescadores, sendo inadmissível sua extensão a federações ou confederações, salvo em hipóteses excepcionais de inatividade das entidades de base. 2. O valor da causa em ação indenizatória coletiva deve refletir o somatório das pretensões individuais dos substituídos, nos termos do art. 292, V, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, III e parágrafo único; CPC, art. 292, V; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 543.279/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 4.224-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ARE 1520376/SP; TJDFT, APC 2016.01.1.057112-6.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais sofridos por pescadores artesanais em virtude da realização de atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D/4D em áreas da Bacia de Campos, gerando suposta zona de exclusão pesqueira.

A sentença recorrida, lançada no ID 12722054, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de acolher a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 140.537.262,00.

Em suas razões recursais (ID 12722057) a parte recorrente sustenta, em suma: (i) A tempestividade do recurso e dispensa de preparo por tratar-se de Ação Civil Pública; (ii) validade do valor da causa como estimativa a ser depurada na fase de cumprimento de sentença; (iii) legitimidade ativa da Confederação, com fundamento na Lei n.º 11.699/2008 e na jurisprudência do STJ; (iv) pertinência temática entre a atuação da entidade e os direitos invocados; e (v) possibilidade de substituição processual por entidades de classe para defesa de direitos individuais homogêneos.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 127220650, a parte apelada, PETROBRAS, pugna pela manutenção da sentença, aduzindo, em síntese: (i) correção do valor da causa de acordo com o art. 292, V, do CPC; (ii) ilegitimidade ativa da CNPA com fundamento na Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do STF, que veda substituição processual
per saltum
; (iii) distinção hierárquica entre Colônias, Federações e Confederações; (iv) impossibilidade de ampliação interpretativa do art. 8º, III, da CF; e (v) precedentes judiciais em reforço à ilegitimidade da entidade confederativa para atuar diretamente em juízo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031118-66.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais sofridos por pescadores artesanais em virtude da realização de atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D/4D em áreas da Bacia de Campos, gerando suposta zona de exclusão pesqueira.

A sentença recorrida, lançada no ID 12722054, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de acolher a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 140.537.262,00.

Em suas razões recursais (ID 12722057) a parte recorrente sustenta, em suma: (i) A tempestividade do recurso e dispensa de preparo por tratar-se de Ação Civil Pública; (ii) validade do valor da causa como estimativa a ser depurada na fase de cumprimento de sentença; (iii) legitimidade ativa da Confederação, com fundamento na Lei n.º 11.699/2008 e na jurisprudência do STJ; (iv) pertinência temática entre a atuação da entidade e os direitos invocados; e (v) possibilidade de substituição processual por entidades de classe para defesa de direitos individuais homogêneos.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 127220650, a parte apelada, PETROBRAS, pugna pela manutenção da sentença, aduzindo, em síntese: (i) correção do valor da causa de acordo com o art. 292, V, do CPC; (ii) ilegitimidade ativa da CNPA com fundamento na Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do STF, que veda substituição processual
per saltum
; (iii) distinção hierárquica entre Colônias, Federações e Confederações; (iv) impossibilidade de ampliação interpretativa do art. 8º, III, da CF; e (v) precedentes judiciais em reforço à ilegitimidade da entidade confederativa para atuar diretamente em juízo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE:-

Senhor Presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência com alegria e tristeza. Tristeza por Vossa Excelência se aposentar e deixar de atuar aqui no nosso Egrégio Tribunal, mas alegria também, porque sei que Vossa Excelência vai continuar a caminhada no mundo do Direito, que é a sua praia, o lugar onde Vossa Excelência realmente se sente confortável. Eu também passei por isso e acho que a gente não pode parar nunca e acreditar no Direito sempre. Por isso que eu estou aqui atuando nesse processo. Saudamos os demais desembargadores aqui, os advogados e advogadas presentes, o Ministério Público.

Aqui é uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores é parte ilegítima
ad causam
para atuar nesse processo.

Trata-se de uma ação civil pública para tutela de direitos individuais homogêneos dos pescadores, aqui no Estado o Espírito Santo, e a sentença, com todas as vênias, deu uma interpretação restritiva ao artigo 8º, III, parágrafo único da Constituição, e, com base nisso, invocou, inclusive, o Tema 1.533, que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, sobre a legitimidade das federações para atuar no caso de ausência de sindicatos.

O problema aqui, quero destacar bem claramente, é a legitimidade das confederações, bem como dos legitimados
ad causam
para as ações civis públicas, que encontra residência no §1º do artigo 129 da Constituição.

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo (dentre eles a ação civil pública) não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

Então, esse §1º do artigo 129, portanto, permite que outros legitimados, além do Ministério Público, possam ajuizar ação civil pública para tutela de quaisquer dos interesses defensáveis para essa ação. E os interesses defensivos não são só os difusos, coletivos, individuais e homogêneos, também são os sociais, os individuais com repercussão social. É nessa linha que eu me propus a atuar nesse caso, porque vi que, realmente, a decisão que nega essa legitimidade afronta, expressamente, esse dispositivo da Constituição. Porque a discussão aqui não se trata de comparar Confederação Nacional dos Pescadores, entidades representativas dos trabalhadores da pesca, com entidades sindicais.

A Constituição no artigo 8º, III, que está em sintonia com o §1º do artigo 129 da Constituição: ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria. E a doutrina depois sedimentou que esses interesses individuais da categoria seriam os interesses individuais homogêneos. Tranquilo.

Ocorre que, no parágrafo único desse artigo 8º da Constituição, há uma previsão expressa de que os sindicatos rurais e as colônias de pescadores têm as mesmas atribuições conferidas aos sindicatos, mas não explicitou quais seriam essas. Obviamente, as que estão no artigo 8º, sim. Mas podem ter outras? Claro. Porque o art. 129º, §1º, diz o seguinte: a legitimação para as ações civis públicas é conferida, além do Ministério Público, a qualquer outro órgão, a terceiros. E o legislador infraconstitucional vem ampliando cada vez mais. Hoje em dia até o Conselho Federal da OAB tem legitimidade, a Defensoria Pública tem legitimidade. O que acontece aqui é que veio a Lei 11.699 e regulamentou o artigo 8º, III, da Constituição, e seu parágrafo único, para conferir uma legitimação concorrente disjuntiva para todas as entidades de defesa dos pescadores do Brasil.

A discussão seria: essa lei é inconstitucional? Porque se a interpretação for no sentido de que essa lei não confere legitimidade, ou seja, a legitimidade seria extraordinária para a substituição processual? Só se se negar a vigência dessa lei. E vou sustentar a cláusula de reserva de plenário, somente o Pleno pode fazer isso. Não se pode negar a vigência dessa Lei Federal. Negar a vigência ou declarar a inconstitucionalidade é competência funcional do órgão especial ou do Tribunal Pleno, conforme o regimento dispuser. Mas não é esse o caso, porque essa matéria está pacificada no âmbito Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o artigo 2º da Lei 11.699 como uma espécie de legitimidade especial conferida às entidades da pesca.

E por quê? Não se compara entidades da pesca com sindicatos, elas só têm algumas atribuições no que couber. Porque os sindicatos estão organizados no Brasil no sistema de categorias, com base no princípio da unicidade sindical. As confederações, federações, colônias de pescadores não estão jungidas ao princípio da unicidade sindical. Por quê? Porque hoje, inclusive, a própria lei prevê que exista mais de uma confederação nacional, inclusive, existem duas hoje no Brasil.

A ideia é que o legislador quis ampliar o acesso à Justiça para esses grupos sociais vulneráveis que não estão organizados como sindicatos. É por isso que essa lei vem em boa ordem e está em sintonia com a Constituição, não se pode falar que ela é inconstitucional, pelo contrário. Essa lei prestigia o acesso coletivo desse grupo social vulnerável, geralmente pessoas de baixa qualificação, analfabetos, pobres, no termo da lei. São pescadores artesanais que vivem da pesca. Então, esse é o caso que estamos aqui atuando.

Eu me sinto feliz de atuar em uma defesa nobre, fico feliz em atuar por esse grupo social vulnerável, e é dever de todo estado e da sociedade corrigir essas desigualdades sociais e regionais, fazendo com que essas pessoas tenham acesso à Justiça e elas, sozinhas, não teriam condições. Um pescador litigar contra Petrobras? Não vai conseguir. É por isso que existe essa ampliação da legitimidade. Eu fico muito honrado, porque na Primeira Câmara Civil, o Desembargador Ewerton e o Desembargador Júlio César, inclusive, o desembargador Júlio, depois de muito estudar, reconheceu que ele estava em um caminho errado, baseando-se em um parecer anterior do Ministério Público.

Inclusive, o Ministério Público Estadual aqui mudou o parecer e fez muito bem. Porque o Ministério Público, a rigor, com todas as vênias, deveria ser coautor dessa ação e não dar um parecer contrário. É lamentável! Com todas as vênias, eu sou oriundo do Ministério Público também. O Ministério Público tinha que estar atuando aqui como co legitimado. Inclusive, se a Confederação desistir da ação, o Ministério Público ativa a legitimidade superveniente para tocar o processo.

É muito triste isso, extinguir um processo desse, de tamanha grandeza, com mais de sete mil pescadores, que sofreram com o derramamento de petróleo nas suas atividades pesqueiras, na sua alimentação, na sua sobrevivência.

Então aqui, nesse caso, Excelência, é um caso típico. O Ministério Público Federal, inclusive, no Rio de Janeiro, entrou com ação semelhante a essa. O caso aqui, realmente, não é de legitimidade
per saltum
, isso não se aplica às confederações, federações e colônias de pescadores, eles não estão organizados em categoria. Qual é a categoria econômica que está do outro lado? Não tem. Não têm acordos coletivos, não têm convenções coletivas. Eles lutam por eles mesmos. Por isso que o legislador foi feliz em ampliar o rol dos legitimados para que eles possam realmente fazer-se como voz dessa classe humilde de pessoas que, com seu suor, alimentam a todos nós. Afinal de contas, nós somos capixabas, eu tenho orgulho de comer os nossos peixes: peroá, robalo, badejo. São eles que pescam e trazem essa alimentação para nós. É lamentável!

A Petrobras, inclusive, fez um acordo lá no Rio de Janeiro, pagando R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a cada trabalhador, um processo idêntico a esse, Senhor Presidente. É lamentável! Uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública, não observa os princípios da impessoalidade, da isonomia, da moralidade, que lá fez acordos e aqui no Espírito Santo, é até um achincalhamento para o nosso Egrégio Tribunal fazer isso, trazer, inclusive, com todo o respeito, advogado de peso, para atuar como
amicus curiae
. Que questão ambiental que está aqui em discussão? Aqui está: lesões de direitos individuais de trabalhadores. Com todo o respeito.

E aqui, peço vênia para destacar, tenho memoriais, inclusive, para entregar a cada desembargador, se me permitem, para que possam ter acesso. (É feita a entrega dos memoriais).

Aqui não se trata de legitimação
per saltum
. Absolutamente! Aqui se trata de uma legitimidade conferida pela Constituição e pela lei especialista, que confere, portanto, a legitimação concorrente, disjuntiva, para todas as entidades de defesa dos pescadores.

Na Primeira Câmara Cível, inclusive, por sugestão minha, as colônias, a Federação do Espírito Santo, ingressaram como assistentes para demonstrar como essas entidades estão unidas, diferentemente do que acontece no movimento sindical no Brasil, em que os sindicatos brigam entre si. Aqui não tem nada disso. Aqui são entidades que atuam em conjunto no Brasil inteiro, defendendo essa categoria laboriosa que merece todo o nosso respeito, o nosso aplauso, porque labutam honestamente em prol do sustento de si próprio, de suas famílias e de toda a sociedade capixaba.

Então, Senhor Presidente, é exatamente nesse sentido que a Confederação vem aqui, nesta Casa de Justiça, pedir que seja provida a sua apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Se esta Egrégia Câmara entender que o processo está maduro, que prossiga com o efeito expansivo da apelação e julguem o mérito, julgando procedente, porque aqui, na verdade, não tem nem o que discutir, é só dano moral
in re ipsa
.

Há laudos da própria Petrobras produzidos nestes autos, a Petrobras pagou multas gigantescas para o Ibama por conta desse derramamento de óleo em alto mar, poluindo nossas praias. É o risco da atividade econômica. Um instituto que atua como
amicus curiae,
com todas as vênias, não tem legitimidade para falar sobre legitimidade. Não se discute aqui questão ambiental, inclusive, falar em demandas predatórias, isso é um absurdo, data vênia.

Esse é o tipo de processo que eu fico muito triste quando vejo uma entidade que deveria dar o exemplo de respeitar aqueles que trabalham, aqueles que podem sofrer com os efeitos deletérios da sua atividade econômica, que é extremamente poluidora, atividade de altíssimo risco, e ainda tem coragem de vir aqui, em vez de propor um acordo, de se sentar na mesa com as entidades e fazer um acordo para levar o pão para essas pessoas, porque aqui a postulação é só de dano moral coletivo.

No Rio de Janeiro, em 2019, foi feito um acordo, está aqui nos memoriais que eu estou trazendo. A situação é exatamente a mesma. Então, até para poupar, eu sei que tem muitos processos, vou terminar por aqui. Fico muito agradecido pela atenção. Parabenizando, mais uma vez Vossa Excelência, os eminentes Desembargadores desta Egrégia Câmara, e só destacando que essa Lei Federal, esse artigo 2º, tem redação idêntica à do inciso III do artigo 8º da Constituição: a confederação, federação e colônias pescadoras podem atuar na defesa dos interesses desses pescadores, a redação é idêntica a do artigo 8º, III, da Constituição.

Então, essa lei é constitucional, e mais do que isso, é uma lei legítima, é uma lei democraticamente estabelecida pelo Parlamento. Inclusive, não há confundir substituição processual por representação. Data vênia, esse é um erro clássico. Substituição processual não se confunde com representação. Essa lei prevê dois artigos: um de substituição processual, do artigo 2º, e outro artigo 8º, que prevê representação. Uma coisa é representar. A Confederação representa a Federação, a Federação representa as colônias. Isso é representar. Substituir processualmente é atuar judicialmente, em nome próprio, defendendo interesses alheios. É o que faz, nessa ação, a Confederação Nacional dos Pescadores atua como substituto processual, não tem uma pertinência com aquilo que o Supremo está discutindo.

É nesse sentido, Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção.

*

A SRA. ADVOGADA MARCELA FERNANDO DUARTE LUCAS:-

Boa tarde a todos. Peço licença, por um segundo, para quebrar o protocolo também. Professor, meu primeiro professor de Direito Civil, Desembargador Carlos Simões. Muito feliz de estar aqui em sua despedida. É uma honra enorme. Não sabia. Parabenizo e desejo muito sucesso em sua nova empreitada. Prosseguindo, saúdo a todos, boa tarde.

Sou Marcela, advogada da Petrobras, de carreira, aproximadamente, 20 anos, e gostaria, primeiramente, ao iniciar, de contextualizar essas demandas, porque, data máxima vênia ao colega que me antecedeu, existem algumas diferenças entre o caso que ele trouxe, da Primeira Câmara, para este, e, principalmente, do Rio de Janeiro, da FEPERJ.

Aqui, nesta ação, nós estamos tratando de aproximadamente 30 ações coletivas movidas pela CNPA em face de todas as empresas do setor de óleo e gás deste país, aqui no Estado do Espírito Santo, não sabemos por que veio para cá, considerando que aqui não é a sede da empresa, da Petrobras, mas vieram. E, sob outro fundamento, porque aqui nós não estamos tratando de vazamento, que foi o caso do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando de algo muito mais sério, que precisa ser contextualizado para Vossas Excelências, porque este Tribunal precisa conhecer a temática de forma profunda para poder deliberar.

Essas ações, movidas pela CNPA, têm como base, fundamento, uma suposta criação de zona de exclusão em todas as atividades da atividade petrolífera. Por exemplo, este caso especificamente, que trata de pesquisa sísmica, segundo a narrativa da parte apelante, da empresa autora, a Confederação, criar-se-ia uma zona de exclusão ao redor da atividade que impediria os pescadores de exercerem a sua atividade econômica (muito nobre inclusive, todos nós apreciamos) em qualquer lugar dessa parte, dessa área do oceano, e, por isso, a confederação requer: condenação de R$ 25 mil reais por dano moral para cada pescador, supostamente 3.981 pescadores.

Este caso específico trata de Campos do Norte Fluminense, e somente Itapemirim, nem São Campos, aqui do Norte Capixaba, e do Sul Capixaba. São cantos lá em São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Macaé, Quissamã. Por quê? Porque é atividade sísmica, que é desse caso aqui, que é uma atividade para prospecção de petróleo, teria criado essa zona de exclusão, que é inexistente. Sendo que, nessas 30 ações movidas em face de todas as empresas do setor, não só Petrobras, estou aqui como Petrobras, advogada de carreira, que conheço a fundo esse tema. Nós temos: Total, Shell, Perenco, PRIO, 3R, Transpetro, todas as empresas sendo acionadas por essa suposta zona de exclusão.

E aqui vem um ponto importantíssimo. Esta atividade específica foi executada em 2010, mais de quase 15 anos atrás. Só a Petrobras tem nove, eu mesma tenho três, uma inclusive foi julgada pela prescrição na 4ª Vara e a CNPA nem recorreu. Nós vamos abordar aqui esse tema mais pra frente.

Então, antes de adentrar, gostaria, data máxima vênia ao nobre doutor que me antecedeu, este caso em nada se compara com o caso que temos hoje julgando, na questão do mérito, na questão dos fatos, da causa de pedir, que são muito diferentes do caso que tivemos no Rio de Janeiro, da FEPERJ, e do caso da Primeira Câmara, que está em julgamento aqui neste Egrégio Tribunal.

Então, estes casos de zona, suposta criação de zona de exclusão, representam um risco a toda atividade econômica, especialmente no Estado do Espírito Santo, porque são atividades que ocorreram, eu mesma tive pesquisa sísmica no campo de golfinho, perfuração e atividade de FPSO. São todas atividades devidamente licenciadas, com todas as quitações dadas pelo IBAMA, de cumprimento de condicionantes, e muitos anos após vêm ao Poder Judiciário com essa demanda.

Então, ultrapassado esse contexto de todas essas ações, data máxima vênia, clara litigância predatória, a Petrobras entende, sim, desta forma, assim como as demais empresas, nós temos a questão específica deste caso, cuja sentença, em nosso sentir, foi dada em consonância com a jurisprudência e com o entendimento da STF, de forma perfeita, e deve ser mantida por este Tribunal, por esta Câmara.

Pois bem, passado essa contextualização, o que temos aqui? Do que se trata? Mais uma vez, trata-se de uma ação coletiva movida pela CNPA, Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, em face da Petrobras, e este caso, especificamente, por suposta criação de uma zona de exclusão, lá em 2010, atividade sísmica realizada entre fevereiro de 2010 a julho de 2011, nos campos do Norte Fluminense, e um de Itapemirim, que teria causado prejuízo, teria impossibilitado a pesca por aproximadamente uns 12, 14 meses, algo assim. E que, por isso, a CNPA requer R$25 mil reais de dano moral para cada pescador e meio salário mínimo por mês pelo período em que ficou impossibilitado de pescar.

Aqui é importante trazer, pelo estilo de pesca, pelo tipo de pesc,a onde ocorrem essas atividades, neste caso específico, não sei se Vossas Excelências puderam acompanhar, essa atividade aconteceu a mais de 50 quilômetros da costa. O tipo de pesca que nós temos no litoral capixaba não chega lá, é outro tipo de pesca.

Inclusive, este Egrégio Tribunal, em todas as suas câmaras, em julgamento semelhante, não era pesquisa, era perfuração marítima e construção de gasoduto, há uns anos, Vossas Excelências devem se lembrar, nós tivemos 168 ações individuais movidas por pescadores, patrocinadas por um advogado, um colega, todas julgadas improcedentes, no mérito, mantidas no Tribunal. E um dos fundamentos foi que, pela distância da perfuração, o tipo de pesca realizada em Anchieta, não chegaria, não teria havido dano.

Então, já até avançando um pouco no mérito, são muitas informações para trazer e o tempo vai passando. Nessa lida na Petrobras, há muitos anos, com muitas causas, posso atestar que, de todas as demandas que já atuei, essa de criação de zona de exclusão, movida pela CNPA, em face de todo o setor de óleo e gás, aqui no Estado do Espírito Santo, são as que mais me surpreenderam até hoje e não merecem guarida. No mérito, de forma alguma.

Vamos comentar da legitimidade, certamente, que é o nosso pedido, mas se for com o entendimento de Vossas Excelências adentrar ao mérito, como foi requerido anteriormente, primeiramente, a prescrição, que é absolutamente patente, salta aos olhos. Muitas jurisprudências, julgados deste Egrégio Tribunal, inclusive, que a prescrição é trienal. Direito individual, não estamos tratando de dano ambiental difuso, daquele que é imprescritível pelo STJ, este é um dano prescritível e com prazo de 3 anos. Senão, daqui a 10, 15 anos, estarei eu aqui, novamente, defendendo o porquê da pesquisa sísmica que está sendo realizada agora, 15 anos depois, a CNPA vai entender que os pescadores foram lesados.

Pois bem, ultrapassado este ponto, em relação à legitimidade, já foi muito abordada pelo meu antecessor, entendemos de forma clara e contundente, como tive a oportunidade de despachar com a Relatora, que trata-se, sim, neste caso, temos uma substituição
per saltum
vedada pelo STF. O artigo 8º, inciso III, parágrafo único, não permite interpretação extensiva, o tema foi até afetado,1.385, recentemente, inclusive, pelo STF, com repercussão geral, e trará luz para toda a nação, se Deus quiser, quando a este tema. Porque a ideia é clara: colônia, federação, confederação. A confederação vai proteger aqui embaixo, os pescadores, na ausência de federações, na ausência de colônia, que não é o nosso caso.

No brilhante parecer destes autos, emitido pela doutora Fabiana Fontanella, que trouxe uma clareza solar a este ponto, ela foi buscar, fiquei impressionada com o parecer, muito brilhante inclusive, que ela vota pela manutenção da sentença, pela ilegitimidade ativa, porque houve substituição p
er saltum
, neste caso. E mais, buscando colônias de pescadores no Rio, ela teve que buscar no Rio, porque a ação foi proposta aqui, mas os campos são, na maioria, do Norte Fluminense. Muitas colônias, muitas federações e nessas regiões não haveria razão, porque a ideia é que a confederação vai defender em caso de ausência desses entes, para que realmente os pescadores não fiquem prejudicados. Mas não é o caso dos autos, muito pelo contrário, aqui nós temos.

E mais, eu tenho um caso particular, faço parte do Conselho Comunitário da Unidade de Negócios do Espírito Santo, reúno-me de três em três meses com representantes, gestores, com comunidades, com pescadores, com representantes das colônias, de toda área de atuação. Em um desses encontros, há um ano, mais ou menos, acho que em setembro do ano passado, um deles me procurou ao final da reunião e falou, eu me apresentei, eu sempre me apresento com a Marcela, jurídico, representante: “Doutora, como estão? Eu soube que há algumas ações. Como estão essas ações? Nós não temos conhecimento. Nós não sabemos”. Eu, obviamente, não pude adentrar em maiores detalhes, mas falei: “sim, existem várias ações movidas pela CNPA, a Confederação de Brasília, nós questionamos isso, inclusive, mas, é tudo que posso te dizer. Procure a sua colônia”. Ali pude ter a convicção de que, de fato, esses pescadores não têm ciência dessas ações, tão pouco as colônias, não sei as federações.

Então, partindo para o final, após contextualizar os elementos da ação, os pedidos, o contexto, porque 30 chegarão provavelmente a este Tribunal. Uma, na 4ª Vara, que foi acolhida a prescrição, era uma pesquisa sísmica no campo de golfinho, que a CNPA nem recorreu, ela própria já reconheceu que está prescrita. Neste caso, patente, mesmíssimo caso, mas temos a preliminar, realmente, em que o nobre julgador de piso, neste caso da Primeira Câmara, o doutor Boanerges, entendeu que esta preliminar era intransponível, porque entendeu que, de fato, houve substituição
per saltum
e essa interpretação extensiva do artigo 8º, III, parágrafo único da Constituição Federal é vedada pelo STF.

E assim esperamos que seja mantido este entendimento pelo Supremo, para que possa haver a Justiça, que todas nós queremos, com certeza, mas que seja feita de forma organizada, como a lei prevê, como a nossa Constituição, nossa Carta Magna prevê.

Essas são as minhas palavras. Requeiro a manutenção da sentença, porque entendemos perfeitamente que a preliminar de ilegitimidade ativa é intransponível, mas caso se avance ao mérito, já expus uma prejudicial de mérito, nós temos a prescrição trienal, totalmente intransponível neste caso. E no mérito, já que foi requerido o julgamento pelo meu antecessor, não há qualquer prova, tudo o que a CNPA junta aos autos são documentos do licenciamento ambiental, Vossas Excelências precisam analisar isso, inclusive, porque foi muito bem analisada. Concluindo, pela ilegitimidade e, no mérito, avançando, a prescrição, e, em relação aos fatos, totalmente improcedentes.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO ABELHA RODRIGUES (AMICUS CURIAE):-

Boa tarde a todos. Reitero aqui minhas palavras do início da sessão, desejando a Vossa Excelência, Presidente, todo sucesso, que sei que terá, fazendo minhas as palavras do doutor Carlos Henrique, é uma pena, mas, ao mesmo tempo, é uma alegria. Tenho certeza que Vossa Excelência terá sucesso e terá um futuro brilhante, assim como foi este passado brilhante que chegou até aqui. Parabéns de coração. Cumprimento os demais presentes, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os meus colegas, na pessoa do doutor Carlos Henrique, que me antecedeu, e da doutora Marcela.

Aqui estou com advogado o
amicus curiae,
que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E por que o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás ingressou e pediu para ingressar nessa demanda? Porque, na verdade, existem mais de 26 processos, vejam só, mais de 26 processos idênticos, é uma carcaça que são reiterados, trazendo um suposto dano moral aos pescadores que são listados nas demandas, em que não se tem um, vou ser bem enfático, não existe um fato concreto nessas 26 demandas. Juntas, essas demandas representam mais de 80 bilhões de reais. Não tem um fato concreto.

E, ao contrário do que disse meu querido amigo Carlos Henrique, não há vazamento. Não existe vazamento. Em nenhuma dessas 26 demandas existe qualquer ato de vazamento. Não existe nenhum fato que seja contrário à licença obtida. Não existe nenhuma inconformidade das licenças ambientais concedidas.

E por que o Instituto está aqui? Porque o petróleo e gás representam uma fatia considerável do PIB Capixaba, representam investimentos de mais de 10 bilhões de reais já feitos e a fazer, representam mais de 628 empresas só no Espírito Santo, e o impacto que uma lide temerária tem para o setor de petróleo e gás é absurdo, porque todas essas empresas estão na bolsa de valores, todas essas empresas têm que prestar informações e declarações, todas as empresas precisam fazer contingenciamento e a existência de mais de 26 ações idênticas, o que muda é a referência ao EIA RIMA e a atividade. Uma foi pesquisa sísmica, outra é operação.

Todos esses processos aconteceram, principalmente, no início da década de 2010, como a doutora Marcela frisou. Todos esses processos tiveram licença lícita, todos esses processos passaram por um EIA RIMA extremamente rigoroso junto ao IBAMA. Todos esses processos geraram, nos processos de licenciamento, as medidas compensatórias, as medidas mitigadoras e as medidas neutralizadoras. E o que se fez e o que se faz nessa demanda é exatamente aquilo que a Resolução nº 159 do CNJ alerta. Demandas genéricas em que você recorta uma carcaça e vai colando em outras demandas, você só muda o nome da atividade. Não tem, eu desafio, não tem nenhum fato concreto referente a essas situações. Nenhum! O que existe de concretude é uma lista de pescadores, que qualquer pessoa faz um registro no Ministério. Qualquer pessoa. É livre o registro. Então, essa lista de pescadores, esses mais de 3.800 mil pescadores, em outra demanda mais de 7 mil, se for colocar no papel, vai dar mais pescador do que morador.

E por que essas demandas foram propostas de forma fracionada? Essa é outra recomendação do CNJ. Por que todas essas demandas foram fracionadas? Por que não se teve autorização de cada um desses pescadores, já que estamos diante de um caso de demanda pseudocoletiva? E por que ela é pseudocoletiva? Porque se identifica um suposto pescador, se identifica o nome de um suposto pescador, se identifica o quanto cada um desses pescadores vai receber. Tema 82 do Supremo Tribunal Federal. Quem será o titular de eventual condenação, se a lista está ali? É a CNPA ou são os pescadores? Está lá, Tema 82 do Supremo Tribunal Federal.

E em relação ao tema da legitimidade, não há como escapar, o Supremo Tribunal Federal é pacífico. Pacífico. O artigo 8º, inciso III, parágrafo único, equipara as colônias de pescadores à regra do caput. E o Supremo Tribunal Federal é acachapante, não aceita legitimidade
per saltum
, não se admite legitimidade
per saltum
. Por quê? Justamente para evitar um descompasso e descolamento entre aquele que está defendendo em juízo e aquele que será substituído.

E o que está sendo julgado agora, desde o final do ano passado, no Tema 1.355, é algo que supera o que está aqui. O que está sendo julgado no 1.355 é: o Supremo já pacificou que não se admite a legitimação
per saltum
. A própria lei citada aqui é uma lei que, no artigo 8º, estabelece as zonas de atuação de cada entidade. E o que o Supremo tem julgado no 1.355? Primeiro, ratifica a posição de que não se admite a
per saltum
e o que vai se julgar lá é o seguinte, não havendo, no nível inferior, se poderia, sim, aplicar. Ou seja, eles vão decidir se é possível quando não há aquele que está no nível das colônias, aquele que está no nível dos sindicalizados. É muito mais, isso já está superado.

Então, o Instituto de Petróleo e Gás está aqui porque essas demandas são demandas que atentam e impactam diretamente contra a indústria do petróleo e gás. Há um risco de investimento quando você tem mais de 26 demandas, todas elas em carcaça, recorta e cola, com uma tese jurídica extraída de um EIA RIMA, confundindo impacto, possível impacto, com dano. Há uma diferença brutal. Resolução 001/86 do Conama, impacto é uma coisa, dano é outra, completamente diferente. E o que se faz é trazer a tese, sabendo que existe o benefício do artigo 18 da lei de ação civil pública e não há condenação honorária. Ratifica-se a decisão dada e pede-se a Vossas Excelências, em caso de não ratificar a decisão dada, que seja julgado improcedente, porque, nesse caso, acima de tudo, há uma hipótese de flagrante prescrição.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Senhor Presidente, tendo em vista a manifestação dos advogados aqui presente, eu peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Após sustentação oral realizada na última sessão, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão em debate.

Pois bem, conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais sofridos por pescadores artesanais em virtude da realização de atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D/4D em áreas da Bacia de Campos, gerando suposta zona de exclusão pesqueira.

A sentença recorrida, lançada no ID 12722054, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de acolher a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 140.537.262,00.

Em suas razões recursais (ID 12722057) a parte recorrente sustenta, em suma: (i) A tempestividade do recurso e dispensa de preparo por tratar-se de Ação Civil Pública; (ii) validade do valor da causa como estimativa a ser depurada na fase de cumprimento de sentença; (iii) legitimidade ativa da Confederação, com fundamento na Lei n.º 11.699/2008 e na jurisprudência do STJ; (iv) pertinência temática entre a atuação da entidade e os direitos invocados; e (v) possibilidade de substituição processual por entidades de classe para defesa de direitos individuais homogêneos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta Colenda Câmara Cível diz respeito essencialmente à controvérsia sobre a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA para propor Ação Civil Pública em substituição processual a pescadores artesanais, buscando indenização por danos decorrentes de atividades de exploração sísmica marítima desenvolvidas pela empresa PETROBRAS na Bacia de Campos.

Como se pode observar no ID 12722054, a r. sentença de origem, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, fundamentando-se na interpretação restritiva do art. 8º, III e parágrafo único, da Constituição Federal, no sentido de que apenas as Colônias de Pescadores, e não Federações ou Confederações, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses da categoria profissional da pesca artesanal.

A recorrente, em seu apelo, como já mencionado, fundamenta sua argumentação principalmente nos arts. 1º e 2º da Lei Federal n.º 11.699/2008, que reconhecem as Colônias, Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores como órgãos de classe dos trabalhadores da pesca artesanal e lhes conferem legitimidade para agir, em juízo ou fora dele, na defesa da categoria, dentro de sua jurisdição. Invoca também a aplicação do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que admite a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor no âmbito das ações coletivas, o que autorizaria a substituição processual para defesa de direitos individuais homogêneos.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Não obstante o louvável esforço argumentativo da apelante, há robusta jurisprudência no sentido de que
a substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição da República é prerrogativa exclusiva dos sindicatos
, vedando-se sua
ampliação interpretativa para outras entidades de grau superior, como federações e confederações
:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente,vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único.
As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer
(destaquei)

Observa-se, portanto, que a substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal é de titularidade exclusiva dos sindicatos e, por equiparação expressa no parágrafo único do mesmo artigo, das colônias de pescadores, sendo inadmissível sua extensão automática a federações ou confederações, salvo nos casos excepcionais de inexistência ou inatividade comprovada da entidade de base, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, o texto do art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não pode ser compreendido como uma ampliação do alcance da norma constitucional, sob pena de se instaurar conflito normativo indevido e de se subverter o sistema sindical previsto pela Carta Magna.

Como bem registrado na sentença de origem, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em que não se admite a chamada substituição processual
"per saltum"
, na qual uma entidade sindical de grau superior, como a federação ou a confederação, busca atuar judicialmente em nome de trabalhadores vinculados a entidades inferiores da pirâmide sindical, sem a existência de omissão ou impossibilidade das entidades de base, conforme se pode colher do julgamento do RE 543.279/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se afirmou, de forma categórica, que o art. 8º, III, da CF/88 não comporta interpretação extensiva capaz de alcançar federações e confederações, veja-se:

“[...] De qualquer forma, a pretendida substituição processual, que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre a tema, a pretendida interpretação extensiva que lhe pretendeu atribuir o recorrente.

Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o raciocínio desenvolvido quando do julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei que seria descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais,
ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.). Correta, destarte, a decisão atacada, ao negar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da presente demanda
, inclusive no que pertine à necessária distinção entre representação sindical e substituição processual e legitimidade para propositura de ação mandamental e ação direta de inconstitucionalidade [...]” (destaquei)

Neste mesmo sentido:

Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4.
A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais
. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. (STF – ARE 1520376/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, Julgamento em 10.11.2022) (destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL "PER SALTUM". ILEGITIMIDADE ATIVA DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STF. O artigo 8º, inciso III, da CRFB/88 confere poderes ao sindicato para agir como substituto processual da categoria, mas não contempla as demais entidades sindicais, como a federação.
O Supremo Tribunal Federal, interpretando o texto constitucional, fixou entendimento de que as federações sindicais, associações sindicais de segundo grau, não têm legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, pois inaplicável à federação a prerrogativa do inciso III do artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
. A Federação, como entidade sindical de segundo grau, está legitimada para postular em nome de suas filiadas-associações, não sendo cabível a substituição processual "per saltum". Situação em que existe sindicato atuante como legítimo representante da categoria, de modo que a federação não pode se arvorar como substituta processual e atuar como representante da categoria, sendo manifesta a ilegitimidade de parte. Sentença mantida. (TRT da 2ª Região; Processo: 1000066- 97.2021.5.02.0372; Data de assinatura: 01-12-2022; Órgão Julgador: 17ª Turma - Cadeira 2 - 17ª Turma; Relator(a): MARIA DE LOURDES ANTONIO) (destaquei)

FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO ABRANGENDO A CATEGORIA.
Apenas na ausência de categoria organizada em sindicato é que as federações e confederações dispõem do poder de representar aquela, inclusive na celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho
. Logo, no que tange à representação da categoria cumpre observar que a atuação das federações e confederações se dá por exceção, sendo prerrogativa exclusiva do sindicato regularmente constituído a de representar a categoria dentro da base territorial de sua abrangência. Preliminar acolhida. (TRT 8ª R.; ROT 0000159- 16.2021.5.08.0015; Terceira Turma; Rel. Des. Luis José de Jesus Ribeiro; DEJTPA 15/12/2021) (destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS. FENATIBREF, PARTE AUTORA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. EXISTÊNCIA DE SINDICATO ABRANGENDO A CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 611, § 2º, DA CLT. Nos termos do art. 611, § 2º da CLT,
a atuação das federações e confederações se dá por exceção, sendo prerrogativa exclusiva do sindicato regularmente constituído a de representar a categoria dentro da base territorial de sua abrangência
. Logo, comprovada a existência de representatividade local dos empregados da demandada, que é o SENALBA/PA, resta configurada a ilegitimidade ativa da federação parte autora. Recurso conhecido e desprovido. (TRT 8ª R.; ROT 0000580- 40.2020.5.08.0015; Segunda Turma; Rel. Des. Paulo Isan Coimbra da Silva Junior; DEJTPA 26/01/2022) (destaquei)

AÇÃO COLETIVA. DANOS MORAIS. FEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
O art. 8º, III da Constituição Federal deve ser interpretado de forma restrita, de modo que apenas os sindicatos possuem legitimidade para, na condição de substituto processual, defender os direitos e interesses dos seus filiados
, não subsistindo tal legitimidade extraordinária em relação às federações e confederações. Precedentes do STF e deste Tribunal. 2. A entidade associativa pode representar seus filiados, ou seja: A Confederação pode representar as Federações, estas podem representar os Sindicatos e estes, por sua vez, os seus filiados,
não sendo cabível a substituição processual per saltum
. (Acórdão n.790641, 20140110109438APC, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 22/05/2014. Pág. : 131) 3. Evidenciada a ilegitimidade ativa, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.01.1.057112-6; Ac. 107.9000; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 01/03/2018; DJDFTE 06/03/2018) (destaquei)

Esse entendimento está calcado na necessidade de preservação da hierarquia e da estrutura do sistema confederativo, impedindo-se que entidades de grau superior atuem diretamente em nome dos filiados das entidades de base, sob pena de
afronta ao princípio da unicidade sindical
(CF, art. 8º, II).

O parecer ministerial acostado aos autos, no ID 13195301, corrobora esse entendimento ao pugnar pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da CNPA para a propositura da presente ação civil pública. A interpretação conferida pela CNPA à Lei n.º 11.699/2008 desconsidera a necessária compatibilização entre essa norma infraconstitucional e a cláusula constitucional restritiva do art. 8º, III da CF/88.

Não se pode, pois, acolher a interpretação extensiva proposta pela apelante, sob pena de esvaziar a reserva constitucional da substituição processual às entidades de base (sindicatos ou colônias, no caso dos pescadores)

Por fim, no tocante ao valor da causa, o juízo monocrático agiu com acerto ao corrigir a base de cálculo para refletir a integralidade do pedido indenizatório, considerando o número total de substituídos (3.981 pescadores), o que resulta no montante de R$ 140.537.262,00, em consonância com o art. 292, V, do CPC.

O artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil determina que, nas ações indenizatórias, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Na hipótese dos autos, a apelante pretende o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de danos morais e R$ 10.302,00 (dez mil trezentos e dois reais) a título de lucros cessantes para cada um dos 3.981 (três mil, novecentos e oitenta e um pescadores substituídos).

Assim, tendo em vista a abrangência coletiva da pretensão, o montante de R$ 140.537.262,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais) corresponde, de fato, ao proveito econômico almejado, devendo o valor da causa atribuído pelo magistrado ser mantido intacto.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se hígida a r. sentença de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY ( PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Aldary.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Também estou acompanhando integralmente o bem lançado voto da eminente Relatora.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Após sustentação oral realizada na última sessão, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão em debate.

Pois bem, conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais sofridos por pescadores artesanais em virtude da realização de atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D/4D em áreas da Bacia de Campos, gerando suposta zona de exclusão pesqueira.

A sentença recorrida, lançada no ID 12722054, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de acolher a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 140.537.262,00.

Em suas razões recursais (ID 12722057) a parte recorrente sustenta, em suma: (i) A tempestividade do recurso e dispensa de preparo por tratar-se de Ação Civil Pública; (ii) validade do valor da causa como estimativa a ser depurada na fase de cumprimento de sentença; (iii) legitimidade ativa da Confederação, com fundamento na Lei n.º 11.699/2008 e na jurisprudência do STJ; (iv) pertinência temática entre a atuação da entidade e os direitos invocados; e (v) possibilidade de substituição processual por entidades de classe para defesa de direitos individuais homogêneos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta Colenda Câmara Cível diz respeito essencialmente à controvérsia sobre a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA para propor Ação Civil Pública em substituição processual a pescadores artesanais, buscando indenização por danos decorrentes de atividades de exploração sísmica marítima desenvolvidas pela empresa PETROBRAS na Bacia de Campos.

Como se pode observar no ID 12722054, a r. sentença de origem, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, fundamentando-se na interpretação restritiva do art. 8º, III e parágrafo único, da Constituição Federal, no sentido de que apenas as Colônias de Pescadores, e não Federações ou Confederações, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses da categoria profissional da pesca artesanal.

A recorrente, em seu apelo, como já mencionado, fundamenta sua argumentação principalmente nos arts. 1º e 2º da Lei Federal n.º 11.699/2008, que reconhecem as Colônias, Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores como órgãos de classe dos trabalhadores da pesca artesanal e lhes conferem legitimidade para agir, em juízo ou fora dele, na defesa da categoria, dentro de sua jurisdição. Invoca também a aplicação do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que admite a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor no âmbito das ações coletivas, o que autorizaria a substituição processual para defesa de direitos individuais homogêneos.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Não obstante o louvável esforço argumentativo da apelante, há robusta jurisprudência no sentido de que
a substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição da República é prerrogativa exclusiva dos sindicatos
, vedando-se sua
ampliação interpretativa para outras entidades de grau superior, como federações e confederações
:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente,vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único.
As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer
(destaquei)

Observa-se, portanto, que a substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal é de titularidade exclusiva dos sindicatos e, por equiparação expressa no parágrafo único do mesmo artigo, das colônias de pescadores, sendo inadmissível sua extensão automática a federações ou confederações, salvo nos casos excepcionais de inexistência ou inatividade comprovada da entidade de base, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, o texto do art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não pode ser compreendido como uma ampliação do alcance da norma constitucional, sob pena de se instaurar conflito normativo indevido e de se subverter o sistema sindical previsto pela Carta Magna.

Como bem registrado na sentença de origem, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em que não se admite a chamada substituição processual
"per saltum"
, na qual uma entidade sindical de grau superior, como a federação ou a confederação, busca atuar judicialmente em nome de trabalhadores vinculados a entidades inferiores da pirâmide sindical, sem a existência de omissão ou impossibilidade das entidades de base, conforme se pode colher do julgamento do RE 543.279/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se afirmou, de forma categórica, que o art. 8º, III, da CF/88 não comporta interpretação extensiva capaz de alcançar federações e confederações, veja-se:

“[...] De qualquer forma, a pretendida substituição processual, que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre a tema, a pretendida interpretação extensiva que lhe pretendeu atribuir o recorrente.

Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o raciocínio desenvolvido quando do julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei que seria descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais,
ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.). Correta, destarte, a decisão atacada, ao negar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da presente demanda
, inclusive no que pertine à necessária distinção entre representação sindical e substituição processual e legitimidade para propositura de ação mandamental e ação direta de inconstitucionalidade [...]” (destaquei)

Neste mesmo sentido:

Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4.
A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais
. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. (STF – ARE 1520376/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, Julgamento em 10.11.2022) (destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL "PER SALTUM". ILEGITIMIDADE ATIVA DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STF. O artigo 8º, inciso III, da CRFB/88 confere poderes ao sindicato para agir como substituto processual da categoria, mas não contempla as demais entidades sindicais, como a federação.
O Supremo Tribunal Federal, interpretando o texto constitucional, fixou entendimento de que as federações sindicais, associações sindicais de segundo grau, não têm legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, pois inaplicável à federação a prerrogativa do inciso III do artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
. A Federação, como entidade sindical de segundo grau, está legitimada para postular em nome de suas filiadas-associações, não sendo cabível a substituição processual "per saltum". Situação em que existe sindicato atuante como legítimo representante da categoria, de modo que a federação não pode se arvorar como substituta processual e atuar como representante da categoria, sendo manifesta a ilegitimidade de parte. Sentença mantida. (TRT da 2ª Região; Processo: 1000066- 97.2021.5.02.0372; Data de assinatura: 01-12-2022; Órgão Julgador: 17ª Turma - Cadeira 2 - 17ª Turma; Relator(a): MARIA DE LOURDES ANTONIO) (destaquei)

FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO ABRANGENDO A CATEGORIA.
Apenas na ausência de categoria organizada em sindicato é que as federações e confederações dispõem do poder de representar aquela, inclusive na celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho
. Logo, no que tange à representação da categoria cumpre observar que a atuação das federações e confederações se dá por exceção, sendo prerrogativa exclusiva do sindicato regularmente constituído a de representar a categoria dentro da base territorial de sua abrangência. Preliminar acolhida. (TRT 8ª R.; ROT 0000159- 16.2021.5.08.0015; Terceira Turma; Rel. Des. Luis José de Jesus Ribeiro; DEJTPA 15/12/2021) (destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS. FENATIBREF, PARTE AUTORA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. EXISTÊNCIA DE SINDICATO ABRANGENDO A CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 611, § 2º, DA CLT. Nos termos do art. 611, § 2º da CLT,
a atuação das federações e confederações se dá por exceção, sendo prerrogativa exclusiva do sindicato regularmente constituído a de representar a categoria dentro da base territorial de sua abrangência
. Logo, comprovada a existência de representatividade local dos empregados da demandada, que é o SENALBA/PA, resta configurada a ilegitimidade ativa da federação parte autora. Recurso conhecido e desprovido. (TRT 8ª R.; ROT 0000580- 40.2020.5.08.0015; Segunda Turma; Rel. Des. Paulo Isan Coimbra da Silva Junior; DEJTPA 26/01/2022) (destaquei)

AÇÃO COLETIVA. DANOS MORAIS. FEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
O art. 8º, III da Constituição Federal deve ser interpretado de forma restrita, de modo que apenas os sindicatos possuem legitimidade para, na condição de substituto processual, defender os direitos e interesses dos seus filiados
, não subsistindo tal legitimidade extraordinária em relação às federações e confederações. Precedentes do STF e deste Tribunal. 2. A entidade associativa pode representar seus filiados, ou seja: A Confederação pode representar as Federações, estas podem representar os Sindicatos e estes, por sua vez, os seus filiados,
não sendo cabível a substituição processual per saltum
. (Acórdão n.790641, 20140110109438APC, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 22/05/2014. Pág. : 131) 3. Evidenciada a ilegitimidade ativa, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.01.1.057112-6; Ac. 107.9000; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 01/03/2018; DJDFTE 06/03/2018) (destaquei)

Esse entendimento está calcado na necessidade de preservação da hierarquia e da estrutura do sistema confederativo, impedindo-se que entidades de grau superior atuem diretamente em nome dos filiados das entidades de base, sob pena de
afronta ao princípio da unicidade sindical
(CF, art. 8º, II).

O parecer ministerial acostado aos autos, no ID 13195301, corrobora esse entendimento ao pugnar pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da CNPA para a propositura da presente ação civil pública. A interpretação conferida pela CNPA à Lei n.º 11.699/2008 desconsidera a necessária compatibilização entre essa norma infraconstitucional e a cláusula constitucional restritiva do art. 8º, III da CF/88.

Não se pode, pois, acolher a interpretação extensiva proposta pela apelante, sob pena de esvaziar a reserva constitucional da substituição processual às entidades de base (sindicatos ou colônias, no caso dos pescadores)

Por fim, no tocante ao valor da causa, o juízo monocrático agiu com acerto ao corrigir a base de cálculo para refletir a integralidade do pedido indenizatório, considerando o número total de substituídos (3.981 pescadores), o que resulta no montante de R$ 140.537.262,00, em consonância com o art. 292, V, do CPC.

O artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil determina que, nas ações indenizatórias, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Na hipótese dos autos, a apelante pretende o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de danos morais e R$ 10.302,00 (dez mil trezentos e dois reais) a título de lucros cessantes para cada um dos 3.981 (três mil, novecentos e oitenta e um pescadores substituídos).

Assim, tendo em vista a abrangência coletiva da pretensão, o montante de R$ 140.537.262,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais) corresponde, de fato, ao proveito econômico almejado, devendo o valor da causa atribuído pelo magistrado ser mantido intacto.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se hígida a r. sentença de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar